Tribunal: TJDFT
Processo: 0725817-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL. LEI N. 11.343/06. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS CORROBORADOS POR DEMAIS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 40, VI. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. BONS ANTECEDENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4o, LEI ANTIDROGAS. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, constitui crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo, via de consequência, de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
2. A autoria e materialidade para o crime de tráfico de entorpecentes foram devidamente comprovadas por meio da prova documental e oral colhida nos autos.
3. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, e mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual.
4. É legítima a denúncia anônima para instauração de inquérito policial, quando corroborada por diligências aptas a apurar a procedência desta comunicação.
5. As condições em que se desenvolveu a ação (com porções fracionadas de maconha e cocaína), as informações fornecidas pelas testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam a intenção do ora apelante de difundir ilicitamente a droga em questão, sendo descabida a desclassificação para o crime de uso, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
6. A circunstância de o recorrente também ser usuário de drogas não torna incompatível sua responsabilização também pelo crime de tráfico, já que é muito comum que traficantes de drogas também sejam usuários.
7. A utilização de menor no contexto da traficância enseja a aplicação da causa de aumento inserida no Art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006: “sua prática envolver (...) adolescente”.
8. Negou-se provimento aos recursos de apelação.